Tribunal: TJDFT
Processo: 0744573-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744573-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda Agravada: KP Construções e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Sol – Comércio e Serviços de Informática Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo de execução no 0749492-42.2023.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator